Tribunal: TJBA
Processo: 8011291-53.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8011291-53.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME BERTIPALHA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, III E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA MODALIDADE TENTADA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA AMPARADOS UNICAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. SUPOSTA VÍTIMA E TESTEMUNHA, QUANDO OUVIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, NEGARAM TER DITO EM DELEGACIA QUE O RÉU É O AUTOR DO CRIME. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO APONTANDO QUE OS ATIRADORES ESTAVAM COM O ROSTO COBERTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O RÉU COMO AUTOR DO FATO. AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO POSSUEM MEDO DO ACUSADO. DESPRONÚNCIA. ACOLHIDA. EXEGESE DO ART. 155 DO CPP. ENTENDIMENTO DO STJ
.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Da leitura do
in folio,
infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente, uma vez que ele, no dia 13 de novembro de 2022, no turno da tarde, foi até o campinho localizado no Bairro de Palmares I e, juntamente com indivíduos não identificados, tentou ceifar a vida das vítimas ITALO GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA e LEILSON DE JESUS OLIVEIRA, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a exordial, tinham várias pessoas jogando bola no local e o acusado chegou desferindo tiros, incidindo nas qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e no perigo comum.

2.
Finda a instrução criminal, bem como apresentadas as alegações finais de ambas as partes, sobreveio a sentença de pronúncia, acolhendo a pretensão acusatória e determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal Popular.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
De pronto, calha destacar que o presente recurso tem como questão nuclear o pleito de despronúncia, sob o argumento de que o réu não é autor do crime, e, subsidiariamente, o reconhecimento de um único crime de homicídio tentado, e não de dois, e o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III- RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos crimes dolosos contra a vida, a competência para processar e julgar é do Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal
[1]
. Antes de o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri, ocorre a fase denominada
judicium accusationis
ou juízo de acusação, por meio da qual produz-se provas para apurar se realmente ocorreu o delito. Nesta fase, é oferecida a denúncia ou queixa, faz-se a instrução processual e, por fim, o Magistrado pronuncia, impronuncia, absolve sumariamente o réu ou faz a desclassificação do delito.

5.

Ab initio
, pleiteia o recorrente impronúncia. Esta ocorre quando o Magistrado não vislumbrar comprovada a materialidade do fato ou a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, hipótese em que, se surgirem novos elementos, o processo poderá ser reaberto. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Assim, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria.

6.
Volvendo olhares ao caso em exame, não há irresignação quanto à materialidade, sendo o questionamento a insuficiência de prova quanto à autoria. As vítimas Ítalo Gabriel de Jesus Oliveira e Leilson de Jesus Oliveira, bem como a testemunha Sueli Maria, aos serem ouvidas em Delegacia, relataram que uma das pessoas que atirou foi o acusado, tendo os três dado as características do acusado e afirmado com certeza a autoria. Malgrado as três pessoas que estavam presentes no momento do delito, ao serem ouvidas na fase inquisitorial, tenham sido enfáticas ao afirmarem que o recorrente foi um dos autores do crime, em Juízo, a versão fora modificada. Leilson de Jesus Oliveira, apontado na denúncia como uma das vítima, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou não reconhecer o réu como autor do crime, tendo em vista que as pessoas que desferiram os tiros estavam com o rosto coberto. Questionado pelo Promotor de Justiça acerca das declarações que prestou em Delegacia, afirmou que não lembra de ter dito que o réu quem era o autor e acrescentou que não sente receio dele. Outrossim, Sueli Maria de Jesus Oliveira, mãe da vítima, relatou que sequer estava no local do crime e, com certeza, não prestou na delegacia a informação de que o réu foi o autor do delito. Informou a testemunha, ainda, que seu filho Ítalo Gabriel nunca lhe disse que o acusado foi o autor do crime e que ele, quando vivo, dizia que não tinha visto quem foi, pois os atiradores estavam com o rosto coberto. Indagada se tinha medo do réu, a declarante disse que de forma alguma, ressaltando que não tinha nada contra ele.

7
. Depreende-se, assim, que durante a fase inquisitorial, ao serem ouvidas na Delegacia de Polícia, as vítimas afirmaram categoricamente que o réu seria o autor do crime em apuração, apontando-o como responsável pelos disparos que resultaram no ilícito. Contudo, ao serem ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma testemunha afirmou que não presenciou o crime, enquanto a outra disse que não viu quem foi o autor dos tiros. Tal divergência entre os depoimentos prestados em sede policial e em Juízo não pode ser desconsiderada, uma vez que a fase judicial é norteada por princípios constitucionais que garantem maior segurança jurídica à apuração dos fatos e à formação do convencimento do Juízo.

8.
A Corte Cidadã, inclusive, já se manifestou no sentido de que é vedada a condenação, bem como a decisão de pronúncia, baseada
exclusivamente
em elementos informativos

9.
Conclui-se, assim, que levando em consideração as provas produzidas em Juízo, não há elementos indicativos aptos a sugerir o Apelante como o possível autor do homicídio tentado sob apuração, sendo inviável, por conseguinte, pronunciá-lo. A decisão de pronúncia foi amparada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase policial, os quais, embora possam servir como ponto de partida para a investigação, não possuem, por si sós, aptidão para embasar um juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, inexistindo indícios suficientes de autoria produzidos sob o contraditório, a manutenção da pronúncia resultaria em flagrante violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do estado de inocência do réu, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. Por essa razão, deve o réu ser despronunciado.

10.
Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de Conhecer e Negar Provimento ao recurso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8011291-53.2024.8.05.0146
, em que é recorrente
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS SANTOS

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça

[1]
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;